Tribunal: TJDFT
Processo: 0704335-04.2023.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÂO DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COM PEDIDO DE APURAÇÃO DE HAVERES JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SENTENÇA CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença a qual extinguiu ação de dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres, sem resolução do mérito. 1.1. O pedido formulado na petição inicial inclui: a) declaração de dissolução parcial da sociedade; b) realização de perícia contábil para apuração dos haveres; c) pagamento das quotas apuradas com correção monetária e juros; d) manutenção do pró-labore até o recebimento dos haveres; e e) extinção da sociedade com distribuição dos bens, em caso de dissolução total.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) definir se a sentença é nula por omissão na análise do pedido de apuração de haveres; e b) estabelecer se o pedido de tutela de urgência para reinclusão da sócia majoritária no contrato social deve ser apreciado neste juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença deixou de apreciar o pedido formulado pelo autor de apuração de haveres, configurando vício de citra petita, o qual viola os arts. 141 e 492 do CPC e o art. 93, IX, da CF/1988. 3.1. A omissão compromete a prestação jurisdicional plena e fere o princípio da congruência, tornando a sentença nula, diante da evidente negativa de prestação jurisdicional.
4. O pedido de apuração de haveres foi formulado de forma clara e precisa na petição inicial, não havendo justificativa para sua não análise. 4.1. Ainda que se conclua pela inaplicabilidade da análise do pedido de apuração de haveres, mostra-se imprescindível a devida fundamentação da decisão, em estrita observância ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88), bem como ao disposto no artigo 489 do Código de Processo Civil, de forma a assegurar a transparência, o contraditório e a plenitude da prestação jurisdicional. 4.2. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: "(...) Constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial" (STJ, AgInt no REsp n. 1.760.472/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020).
5. A apreciação do pedido de tutela de urgência deve ser feita no juízo de origem, por demandar instrução probatória e análise fática.
6. Com a cassação da sentença, não há condenação em honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para cassar a sentença e determinar seu retorno à vara de origem para regular processamento.
Tese de julgamento: "1. A sentença que deixa de apreciar pedido expressamente formulado configura vício de citra petita e deve ser anulada."
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX; CPC, arts. 141, 329, II, 485, VI, 489, §1o, 492, 608, par. único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.760.472/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 23/10/2020; STJ, REsp 1.447.514/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16/10/2017; TJDFT, APC 20160110156246, Rel. Des. Esdras Neves, j. 10/10/2017.